Tribunal: STF
Processo: RHC 50525
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-03-05
Data de publicação: 1974-03-05

Ementa:
- Falência. 
Crime. 
A intimação feita à empresa falida, de que o paciente era diretor, atende ao disposto no artigo 106 do Decreto-Lei 7.661, de 21-06-1945.
A exigência de intimações outras diz respeito a pessoas estranhas à falência, não a diretores de sociedade.
Prescrição superveniente visto terem decorrido dois anos, a contar do recebimento da denúncia e antes da sentença.
Recurso não provido.
Concessão do habeas corpus ex officio.